Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO QUE COMPORTA MITIGAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO REALIZADO EM BANCO POSTERIORMENTE ADQUIRIDO POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESGATE DO SALDO APÓS MAIS DE TRÊS DÉCADAS. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição ao fornecedor de produto ou serviço de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico.
3. No caso sob exame, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações de que o banco apelado teria desfalcado inadvertidamente o saldo de investimento realizado pelo apelante há mais de três décadas, pois a planilha de atualização monetária juntada aos autos sequer contemplou o impacto, no valor da moeda, dos sucessivos planos econômicos que sabidamente tiveram lugar na economia brasileira entre 1989 e 1994.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.